Tribunal: TJDFT
Processo: 0701978-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GUSTAVO ESTEVES MURAD contra decisão saneadora proferida pelo MM. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, em Ação Ordinária proposta em seu desfavor por Marcio Marcelino Mariano, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir, prescrição e decadência, bem como indeferiu denunciação da lide do Banco Santander. Recorre o Réu contra o indeferimento do pedido de denunciação da lide e contra a rejeição das preliminares de decadência e prescrição. Em síntese, sustenta que o problema administrativo (restrição proveniente do DETRAN/GO) que gerou o ajuizamento do processo 2008.01.1.162575-6 e o consequente título judicial em desfavor do ora autor, se deu em período em que o veículo era de propriedade do BANCO SANTANDER e o ora réu-Agravante era o devedor fiduciante. Neste aspecto, aduz que a situação se amolda ao que está previsto no inciso I, do art. 125 do CPC. Acrescenta que ao contrário do entendimento monocrático, incide a regra de prescrição trienal prevista no art. 206, §3o, do Código Civil, uma vez que se trata de ação regressiva com base no artigo 884 do Código Civil, pelo que afirma que a pretensão do Autor está fulminada pela prescrição, alem de estar configurada a decadência, haja vista a perda do prazo para questionar negocio jurídico anulável, conforme o disposto nos artigos 178 do Código Civil. Assevera que estão presentes os requisitos da plausibilidade do direito e do periculum in mora caso o feito prossiga, pois o julgamento das matérias objeto deste agravo poderão atingir a eventual sentença prolatada, com decisões conflitantes, o que terá como desdobramento a falta de segurança jurídica devida ao jurisdicionados. Pugna pela antecipação da tutela recursal para suspender, de imediato, o processo principal. No mérito, o provimento do recurso para reconhecer a prescrição ou, subsidiariamente, a decadência e, por fim, se assim não for, que a decisão agravada seja reformada para determinar a citação do Banco Santander Financiamentos. Preparo regular. É a suma dos fatos. De inicio, no tocante à parte da Decisão agravada que rejeitou as preliminares de prescrição e decadência, entendo que o recurso revela-se carente de pressuposto para sua admissibilidade, porquanto o pronunciamento judicial objeto de insurgência não desafia recurso imediato. A sistemática recursal aplicada pelo Código de Processo Civil prevê que as hipóteses de interposição de agravo de instrumento são aquelas previstas no rol do art. 1.015, a saber: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Notadamente, não há ali previsão de interposição do agravo de instrumento contra decisão de rejeita a alegação de prescrição ou decadencia. Diga-se que o art. 487 do Código de Processo Civil dispõe que haverá resolução de mérito quando o juiz decidir sobre a ocorrência de decadência ou prescrição, o que significa que somente o acolhimento da arguição finaliza o processo e produz coisa julgada material, apta a ensejar a interposição do recurso com fundamento no inciso II do art. 1.015 supratranscrito. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO DO AGRAVO PARA A DECISÃO QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA APTIDÃO PARA A PRODUÇÃO DA PROVA. AFIRMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O novo Código de Processo Civil adotou como regra a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, prevendo os excepcionais casos em que serão desafiadas pela via do agravo de instrumento nas hipóteses taxativamente elencadas em seu art. 1.015 e promovendo, na mesma medida, a ampliação do escopo da apelação (CPC, art. 1.009, §1°). 2. Diferentemente da decisão que reconhece a ocorrência de prescrição ou decadência, em que há uma decisão imprópria de mérito, a decisão que rejeita a alegação de prescrição ou decadência não tangencia o mérito da demanda, não preclui e nem encerra o processo, de tal modo que não desafia o agravo de instrumento por não configurar decisão parcial de mérito, inexistindo subsunção à hipótese do art. 1.015, inc. II, do CPC. [...] 5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Prejudicado o agravo interno. (TJDFT - 20160020449582AGI, Relator CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/6/2017, publicado no DJE: 22/8/2017. Pág.: 647/690) Acrescento que, conforme estabelece o art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, “As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” No que tange à denunciação da lide, embora cabível o recurso em face do artigo 1.015, IX do CPC, a Decisão agravada, pelo menos em principio, merece ser mantida como proferida. Conforme salientou o Juízo de origem, “verifico que o Banco Santander não alienou o veículo ao réu, mas tão somente figurou na condição de agente financiador da compra e venda operada com o proprietário antecedente, não se amoldando, portanto, a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 125 do CPC. Por ora, não vislumbro fundamentos suficientes para num juízo de cognição sumaria afastar as razões pelas quais restou indeferido o pedido de denunciação da lide. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso em relação à prescrição e decadência. Quanto ao mais, conheço do recurso, todavia, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator